Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-19.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002914-19.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CELIA APARECIDA BRAZ - CPF: 583.398.251-00 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REVISÃO
CONTRAT
UAL
–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
BEM MÓVEL –SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo

com outras seguradoras.

Restando evidenciado que a instituição financeira atrelou a liberação do crédito à contratação deseguro, configurando típica “vendacasada”, além de ser declarada ilegal, faz-se necessário à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BANCO J. SAFRA S.A
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID
. 219066179
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da 3a
Vara
Cível
da Comarca
de Cáceres

- MT
, que nos autos d
a
Ação
Revisional de Contrato
,
ajuizada
por
CELIA APARECIDA BRAZ
,
em
face
do apela
nte
,

julgou
parcialmente
procedente os pedidos
iniciais,
nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por Célia Aparecida Braz, em face de Banco J. Safra S/A. Em síntese, aduz a requerente que celebrou contrato de alienação fiduciária com a instituição financeira requerida, no valor total de R$ 50.987,37 (cinquenta mil e novecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), em 48 (quarenta e oito) prestações mensais no valor de R$ 1.396,00 (um mil, trezentos e noventa e seis reais), todavia, a requerida inseriu tarifas indevidas e ilegais e elevou a taxa de juros acordada, o que ocasionou a elevação da parcela mensal. Argumenta que dentre as taxas alegadamente indevidas estão Tarifa de registro de contrato, Tarifa de cadastro e seguro não contratado, bem como os juros acordados e pactuados foram de 1,16%, no entanto, a reclamada vêm cobrando 1,41%. (...) Salienta a parte requerente que reconhece que contraiu a referida dívida com a requerida, mas que requer que seja cumprida a taxa de juros acordada e afastadas tarifas alegadamente indevidas embutidas. Em análise ao pedido de cumprimento da
taxa de juros acordada
, verifica-se nos contratos juntados (ids. 114645363 e 123419781), que
a previsão é a mesma que a requerente alega ser a devida, de 1,16%
. Não se verifica nos autos provas idôneas de que o valor das parcelas está em desacordo com a mencionada taxa de juros contratualmente prevista, ônus que incumbia à parte autora (art. 373, I, do CPC) quando lhe foi oportunizado a produção de provas, pois o julgador não possui expertise técnica para a realização de cálculo contábil. Sendo assim, ante a ausência de provas de que está sendo aplicada taxa de juros superior à pactuada de 1,16%, carece de motivo para a alteração
da mesma
. Em análise às alegações de que foram embutidas tarifas abusivas por serviços em que não houve a devida voluntariedade da contratação pela consumidora, também conhecida como “venda casada” verifica-se que possui parcial razão a parte autora. Em relação ao “seguro prestamista” supostamente contratado, verifica-se que o mesmo vem embutido desde a proposta de orçamento (id. 123419778), de empresa do mesmo conglomerado/grupo, que possui
cobertura contra desemprego involuntário ou incapacidade do requerente, tendo como principal beneficiária a requerida (id. 123419775), sem qualquer vestígio de que foi oportunizado à consumidora a possibilidade de recusar o mesmo sem prejuízo da concessão do crédito almejado ou lhe ofertado outra empresa ou condições diferentes de serviços de seguro. (...) Sendo assim, verificando-se a ilegalidade somente em relação ao seguro de proteção financeira, dentre os fatos e provas apresentados e os pedidos formulados pela requerente, a procedência parcial da demanda é medida que se impõe. Posto isto, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para condenar a requerida ao cancelamento do contrato e da cobrança e/ou devolução da quantia paga de forma simples, a título do seguro prestamista indicado na id. 123419775. Fulcrado no que dispõe o art. 86, do CPC, condenoproporcionalmente os vencedores e vencidos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência de
conduta ilícita praticada
.

Da legalidade na contratação de seguro.

Do prequestionamento.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(
ID
s

no 219066194 e
21
9794657
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito,
as
alegações da recorrente,
e,
defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
21
4785099
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.
M
érito Recursal.

1
.1.
Da
ausência de
conduta ilícita praticada
.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
em 19/05/2021 celebrou um Contrato de alienação fiduciária com a instituição Requerida, no valor total de R$ 50.987,37 (cinquenta mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos) em 48 prestações, com parcela inicial de R$ 1.396,00 (um mil, trezentos e noventa e seis reais).

Aduz a recorrente,
q
ue
no presente caso,
não
houve ato ilícito praticado
.

Segue afirmando, que a presente avença é um contrato de caráter bilateral, posto que oriundas obrigações a ambos os contraentes, onde um se obriga a conceder o crédito e o outro a restituí-lo nas condições que entender como mais satisfatórias, uma vez que o número de prestações em que o financiamento deverá ser pago é de livre escolha do financiado.

Relata ainda, que
não há que se falar em onerosidade excessiva praticada e que a contratação do seguro se deu por voluntariedade da demandante, portanto, não há o que se falar em qualquer ilegalidade praticada.

Por fim,
p
r
e
questiona
toda a matéria tratada nos autos, seja ela constitucional ou infraconstitucional,

com o fito de, eventualmente, socorrer-se das vias extraordinárias em caso de inobservância de fatores ensejadores para tanto
.

Lado outro, afirma a apelada

que, no presente caso, houve
abusividade e ilegalidade da imposição da contratação de seguro não têm como requisito ter sido firmado em instrumento único, e sim o fato de que o consumidor fora compelido, no ato da celebração do financiamento, a contratar seguro com a seguradora indicada pela
instituição b
ancária.

Assevera ainda, que
houve cobrança de um valor exorbitante a título de seguro no montante de R$ 1.366,40, valor este totalmente incabível para um serviço que muitas vezes sequer é prestado e que sequer fora oportunizado ao consumidor contrat
á
-lo ou não.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Pela análise do conjunto-probatório, restou incontroverso
que houve
exigência de seguro de proteção financeira, no valor de R$ 1.783,49 (um mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e novecentavos), há ilegalidade na cobrança, em contratos como o da espécie.

Portanto
, a tese recursal denota exame quanto à observância ou não do
Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça
, a respeito do seguro de proteção financeira (seguro prestamista), conforme cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
de 17/12/2018.).
[Grifo nosso]

Desse modo,
restou assentado no referido julgado,
que é liberdade do consumidor contratar ou não seguro, sendo válida a contratação, em princípio, se houver sua concordância.

Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, cuja situação caracteriza venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

No caso, observa-se que não há provas capazes de evidenciar que fora garantido o exercício da autonomia da vontade da parte consumidora na livre contratação do seguro,
bem como, restou demonstrado que se
tratam
de instituições do mesmo grupo econômico,
o que coaduna com o entendimento majoritário de venda casada, rechaçada
pelo artigo 39, I do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)

I
-
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Neste
s
entido, é a juri
s
prud
ê
ncia hodierna deste Egrégio
Tribunal de Justiça
:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGO NÃO ABUSIVO (SÚMULAS 539 E 541 DO STJ) – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - LEGALIDADE – COBRANÇA DE TAXA DE REGISTRO - ABUSIVA -
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DE FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.639.320/S e
Resp
1.639.259/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 972), a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.”

(N.U 1007704-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CERTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO
– MÉRITO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO.

De acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Restou evidenciado nos autos que a instituição financeira atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, com a repetição do indébito de todos os valores cobrados indevidamente na forma simples.

(N.U 1029486-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)
.

Noutro giro
, entendo que
caberia à
instituição financeira, ora
apelante
, trazer aos autos, provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim,
configurada a
venda casada,
não há que se falar em
reforma da sentença,
devendo ser mantida, portanto, a determinação de
restituição de valores
pagos,
referente ao seguro, em sua forma simples,
conforme constou no
decisum
fustigado.

2.
Do Prequestionamento Constitucional

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da instituição financeira, para o importe de 15% (quinze por cento) so
b
re o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024